Tribunal: STF
Processo: ARE 1257064
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional.
    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
    A propósito, confira-se o julgado:
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente